Tribunal: TJPA
Processo: 0007414-83.2017.8.14.0003
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0007414-83.2017.8.14.0003
SENTENCIANTE: JUIZO DA VARA UNICA DE ALENQUER/PA

SENTENCIADO: CARLOS JUNIOR COSTA DA SILVA, MUNICIPIO DE ALENQUER

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO ORDINÁRIA. INCLUSÃO DE ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. CONCLUSÃO DE CURSO UNIVERSITÁRIO PARA O EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA. CABIMENTO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. FUNDAMENTO INCAPAZ DE DENEGAR DIREITO SUBJETIVO DE SERVIDOR PÚBLICO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA CONFIRMAR A SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em se tratando de remuneração de servidor público, tem-se que as vantagens pecuniárias são parcelas acrescidas ao vencimento base em decorrência de uma situação fática previamente estabelecida em lei, sendo que toda gratificação reclama a consumação de um certo fato que proporciona o direito à sua percepção. É dizer que, presente a situação prevista na norma, assegura-se ao servidor direito subjetivo à sua percepção.

2.
No que tange à matéria debatida nos autos, qual seja, o direito do recorrido à percepção da gratificação de escolaridade, verifica-se que a vantagem reclamada se encontra prevista na legislação municipal, estando positivada nos art. 75, I, da Lei nº 044/97 e art. 27 da Lei nº 047/97, os

quais asseguram o patamar de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base, cuja lei exija habilitação correspondente.

3
. In casu,
extrai-se que o sentenciado/autor é servidor efetivo do

Município de Alenquer no cargo de Professor MAG-09, conforme demonstra Termo de Posse, tendo ingressado no quadro funcional em julho/2007. No mais, observa-se, ainda, que ele concluiu curso de graduação em licenciatura em Pedagogia pela Faculdade Latino-Americana de Educação/FLATED em 30/04/2015, bem como em Matemática e Física pela Universidade Federal do Oeste do Pará/UFOPA, em 01/03/2015.

4. No que diz respeito à ausência de dotação orçamentária para fazer frente a despesa, tem-se que tal fundamento não pode constituir justificativa para o não cumprimento de direito subjetivo de servidor público, como é o recebimento de vantagem assegurada por lei. Precedente do STJ.

5. Remessa necessária conhecida para confirmar os termos da sentença. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em conhecer a remessa necessária para confirmar os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 02 (dois) aos 09 (nove) dias do mês de março de 2020.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro)

Belém/PA, 09 de março de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Alenquer que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE ESCOLARIDADE C/C TUTELA DE EVIDÊNCIA, ajuizada por CARLOS JUNIOR COSTA DA SILVA em desfavor do MUNICÍPIO DA COMARCA DE MESMO NOME, julgou procedente o pedido.

Na origem, tem-se que a inicial constante no id.
1038220, págs. 02/06,
historia que o sentenciado/autor é servidor efetivo do Município de Alenquer e que ocupa o cargo de professor, sendo que em abril de 2015 concluiu o curso de Licenciatura em Pedagogia pela Faculdade Latino-Americana de Educação/FLATED.

Aduz que após alcançar a escolaridade superior, requereu junto a municipalidade o pagamento do adicional de escolaridade, que foi concedido pela antiga gestão à época. No entanto, depois da mudança de administração, a parcela foi suprimida sem explicação. Esclarece que em março/2015, conclui, também, curso de graduação em licenciatura em Matemática e Física pela Universidade Federal do Oeste do Pará/UFOPA

Discorre que mesmo após alcançar a graduação, requereu junto ao ente demandado o pagamento do adicional de escolaridade, de tal sorte que até o momento da propositura da ação, não obteve resposta, tampouco referida parcela foi incorporada em sua remuneração.

No mérito, argumenta que a Lei nº 9.394/96, em seu artigo 62 disciplina que o docente que atue na educação básica deve ter nível superior. No âmbito do Município de origem, o artigo 75 da Lei Municipal nº 044/97 (Regime Jurídico Único dos servidores do Município de Alenquer) prevê o pagamento do adicional de escolaridade na proporção de 50% (cinquenta por cento) ao titular do cargo, cujo exercício a lei exige habilitação correspondente a conclusão de grau universitário.

Requereu o sentenciado/autor a concessão de tutela antecipada com a finalidade de compelir o Município de Alenquer a incluir em sua remuneração a gratificação de escolaridade e, por fim, a total procedência do pedido com a sua incorporação definitiva, bem como o pagamento dos valores retroativos.

Em decisão constante no id.
1951971, págs. 01/03, o Magistrado de origem indeferiu o pedido liminar.

Devidamente citado, o Município de Alenquer apresentou contestação (id.
1951972, págs. 01/05), arguindo o não cabimento do pedido de tutela antecipada, bem como que sua capacidade financeira é caótica, sendo objeto de inúmeras reportagens veiculadas na imprensa. Diz que o deferimento do pedido ocasionará grave prejuízo ao erário.

No mérito, sustentou que as despesas não podem ser ordenadas sem anterior previsão orçamentária e que a inclusão arbitrária de despesas contrasta com o princípio da anuidade e da programação.

Esclarece, ainda, que celebrou diversos compromissos com o Ministério Público do Estado do Pará em diversas demandas, bem como que as verbas repassadas referentes ao Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica/FUNDEB estão sob bloqueio judicial.

Pugnou, por fim, pela improcedência do pedido.

Proferida a sentença (id.
1951974, págs. 01/05), o Juiz de origem julgou totalmente procedente o pedido e determinou o Município de Alenquer proceder a inclusão do pagamento do adicional de escolaridade nas proporção de 50% (cinquenta) por cento na remuneração do autor, bem como o seu pagamento retroativo limitado ao quinquídio legal anterior ao ajuizamento da ação.

Apesar das pares terem sido intimadas da sentença, não houve interposição de recurso voluntário conforme certificado no id. 1951974, pág. 01.

Distribuídos os autos à minha Relatoria, determinei o seu encaminhamento à Procuradoria de Justiça na qualidade de “
Custus Legis
” (id. 2107533, pág. 01).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 2120271, págs. 01/03, deixou de se manifestar no feito por não vislumbrar nenhuma das hipóteses do artigo 178 do CPC.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMº SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tendo em vista se tratar de sentença condenatória ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, mostra-se cabível a apreciação do feito sob a ótica do reexame necessário.

Com a ação intentada, postulou o sentenciado/autor compelir o Município de Alenquer a incluir em sua remuneração a gratificação de escolaridade prevista em legislação municipal, haja vista ter concluído curso superior de Graduação em Licenciatura em Pedagogia e Matemática e Física, bem como o pagamento retroativo da referida parcela.

Em se tratando de remuneração de servidor público, tem-se que as vantagens pecuniárias são parcelas acrescidas ao vencimento base em decorrência de uma situação fática previamente estabelecida em lei, sendo que toda gratificação reclama a consumação de um certo fato que proporciona o direito à sua percepção. É dizer que, presente a situação prevista na norma, assegura-se ao servidor direito subjetivo à sua percepção.

Não é de se olvidar que as vantagens pecuniárias integram a remuneração global e devem ser instituídas por lei, já que sua criação ultrapassa a competência administrativa.

No que tange à matéria debatida nos autos, qual seja, o direito do sentenciado/apelado à percepção da gratificação de escolaridade, verifica-se que a vantagem reclamada se encontra prevista na legislação municipal, estando positivada nos art. 75, I, da Lei nº 044/97 e art. 27 da Lei nº 047/97, os

quais asseguram o patamar de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base, cuja lei exija habilitação correspondente. Eis as redações das normas, “
verbis
”:

“Lei Municipal nº 044/1997:

Art. 75- O adicional de escolaridade, calculado sobre o vencimento básico será devido nas seguintes proporções:

I - na quantia correspondente a 50% (cinquenta) por cento, ao titular de cargo para cujo exercício a Lei exija habilitação correspondente a conclusão do grau universitário

“Lei Municipal nº 047/1997:

Art. 27 - Aos servidores com escolaridade de nível superior (3º grau) fica assegurada a percepção da gratificação de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base.

No âmbito nacional, tem-se que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação/LDB, Lei nº 9.394/97, prevê em seu artigo 62 a exigência de licenciatura para fins de exercício na docência em educação básica, “
in verbis”:

Art. 62.

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal.

In casu
, extrai-se que o sentenciado/autor é servidor efetivo do Município de Alenquer no cargo de Professor MAG-09, conforme demonstra Termo de Posse (id. 1951970, pág. 23), tendo ingressado no quadro funcional em julho/2007. No mais, observa-se, ainda, que ele concluiu curso de graduação em licenciatura em Pedagogia pela Faculdade Latino-Americana de Educação/FLATED em 30/04/2015 (id. nº 1951970, págs. 14), bem como em Matemática e Física pela Universidade Federal do Oeste do Pará/UFOPA, em 01/03/2015 (id. 1951970, pág. 17).

Nesse diapasão, afigura-se cristalino o direito do sentenciado/autor à percepção do adicional de escolaridade, dado que comprovou o fato gerador exigido pela norma, bem como o exercício do Magistério, de modo que não merece reproche a sentença quanto a procedência do pedido.

No que diz respeito a ausência de dotação orçamentária para fazer frente a despesa, tem-se que tal fundamento não pode constituir justificativa para o não cumprimento de direito subjetivo de servidor público, como é o recebimento de vantagem assegurada por lei.

Desse modo, condicionar o direito do servidor, repita-se, assegurado por lei, ao livre alvedrio do administrador público constitui uma abertura temerária a desídia do administrador público. A propósito, o seguinte precedente:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ATUALIZAÇÃO DA VANTAGEM PESSOAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 68/92. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. RECUSA DE PAGAMENTO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. Os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que tange às despesas com pessoal, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de direito assegurado por lei e já reconhecido pela própria Administração Pública. Precedentes.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RMS 30.451/RO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/06/2012, DJe 29/06/2012)

Sobremais, a alegação de ausência de previsão orçamentária se encontra desprovida de qualquer prova nos autos, razão pela qual se mostra inviável o seu acolhimento.

Ante o exposto, em remessa necessária, CONFIRMO os termos da sentença

É como o voto.

Belém/PA, 09 de março de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/03/2020